Tribunal: TJDFT
Processo: 0705284-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDICAMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM NINTEDANIBE (OFEV). ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. PREVISÃO NO ROL DA ANS. IMPRESCINDIBILIDADE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor rege as relações jurídicas firmadas entre a seguradora de saúde e seus beneficiários, conforme a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Resolução Normativa no 465/2021 da ANS considera obrigatória a cobertura para medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, bem como para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso.
3. No caso concreto, verifica-se que o autor, portador Linfoma de Hodgkin com protocolo quimioterápico, foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, e lhe foi prescrito tratamento com o fármaco Nintedanibe 150 mg. 3.1. Consta do relatório médico que o paciente, com 78 anos de idade, padece de doença oncológica grave e o comprometimento pulmonar pode dificultar a tolerância ao tratamento oncológico e agravar o risco de eventos adversos, como infecções respiratórias, o que se caracteriza situação emergencial definida no artigo 35-C da Lei n. 9.656/98.
4. O medicamento solicitado está devidamente registrado na ANVISA, com indicação para o tratamento de fibrose pulmonar, bem como a Resolução n. 465/2021 da ANS incluiu o esilato de nintedanibe (OFEV) no rol de medicamento com cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde, especificamente em seu Anexo II.
5. Apelação não provida. Unânime.